Tribunal: STF
Processo: ARE 1528394
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL (ART. 557, §1º, DO CPC). PODERES DO RELATOR. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 



    1 - É dado ao relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir monocraticamente o recurso interposto, quer negando-lhe seguimento, desde que em descompasso com ‘súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’, quer lhe dando provimento, na hipótese de decisão contrária ‘à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ (art. 557, caput e §1º-A, do CPC). 



    2 - O denominado agravo legal (art. 557, §1º, do CPC) tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida. 



    3 - Decisão que não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. 



    4 - Faz jus o autor ao recebimento das parcelas vencidas da presente aposentadoria, desde o seu termo inicial até a véspera daquela concedida administrativamente. 



    5 - Agravo legal do autor parcialmente provido” (fl. 8, e-doc. 69).



    Os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foram rejeitados por ausência de regularidade formal (fl. 4, e-doc. 76).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a “interposição do recurso ocorreu antes da publicação do acórdão dos embargos declaratórios, sem a posterior ratificação” (e-doc. 78). 



    4. O agravante alega que, “no tocante aos requisitos para interposição do Recurso Extraordinário, conforme demonstrado, não há na Constituição Federal previsão de que os recursos, para admissão, necessitam de ratificação de acórdão posterior que apenas ratificou o anterior” (fl. 5, e-doc. 86). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do § 1º do art. 62 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se Ação de Percepção de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela, para que lhe fosse assegurado o direito à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição” (fl. 7, e-doc. 74). 



    Afirma que “a discussão refere-se unicamente sobre inconstitucionalidade da Lei 1 1.960/09 e o termo final para incidência dos juros moratórios” (fl. 7, e-doc. 74). 



    Alega que “a Lei 11.960/09 contém vício de nulidade, devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade e somente não devem incidir juros moratórios entre a data da inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento, não podendo jamais ser aceita a não incidência desde a data dos cálculos definitivos, visto que após apresentados os cálculos, estes são impugnados, advém sentença, recursos e anos transcorrem até a efetiva inscrição do precatório” (fl. 7, e-doc. 74). 



    5. Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, oportunidade em que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo para “determinar a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório, nos termos desta fundamentação, mantendo, no mais, o quanto deliberado por esta e. Nona Turma, no julgado precedente” (fls. 4-5, e-doc. 102).



    Contra essa decisão foram opostos embargos declaratórios, alegando omissão quanto ao Tema 810 da repercussão geral, os quais foram rejeitados com a seguinte fundamentação:



    “Procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a e. Vice-Presidência restituiu estes autos para eventual juízo de retratação, tão somente, para análise do Tema 96 - RE 579.431, que versa exclusivamente sobre o termo inicial e final de incidência dos juros de mora na conta de liquidação. 



    E o julgado embargado, por sua vez, analisou os exatos termos do quanto determinado, de modo que não há que se falar em omissão no julgado. 



    Necessário ressaltar que a apreciação do julgado em juízo de retratação está adstrita a mensurar se o acórdão antes proferido se sustenta nos pontos especificamente cuidados nos precedentes mencionados pela e. Vice-Presidência. Não se trata, pois, de rejulgamento da causa, nem tampouco de averiguar, de maneira ampla, a justiça da decisão e se o melhor direito foi, de fato, aplicado” (fl. 3, e-doc. 109).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Inicialmente cumpre ressaltar que o § 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”. Logo, no presente caso, como os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foram rejeitados pela ausência de regularidade formal (fl. 4, e-doc. 76), o recurso extraordinário interposto antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa desse julgado:



    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    Como se pode verificar, em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem, ao concluir por “determinar a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório” (fl. 4, e-doc. 102), observou o entendimento firmado no Tema 96 da repercussão geral. 



    8. Ademais, na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 504.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 742.343-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora